Tribunal: TJDFT
Processo: 0740432-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0740432-10.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ALISSON ALVES DA SILVA CARLOS DESPACHO Consta dos autos que o Distrito Federal se insurgiu contra o acórdão por meio de “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei”, o qual foi admitido e remetido ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento (IDs 23788631, 24941790 e 25254684). Ato contínuo, o patrono do autor apresentou petição no ID 25878355 para comunicar seu óbito e pleitear a extinção do processo, haja vista a intransmissibilidade do pleito (art. 485, IX, do CPC). O ente distrital, por sua vez, não se opõe ao pedido, conforme manifestação de ID 26821505. Nesse contexto, considerando o art. 9o do RITRJE/DF, que dispõe sobre as competências do Presidente, que não é o juiz natural do processo, determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para análise do pedido de extinção do feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal